Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-82.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se foi comprovado o pagamento integral da fatura vencida em 02/04/2020; (ii) se houve falha na prestação dos serviços; e (iii) se o consumidor tem direito ao ressarcimento de valores em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Preliminar de falta de dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. É fato incontroverso que a fatura vencida em 02/04/2020, no valor de R$3.031,53, foi parcialmente quitada em 01/04/2020 (R$2.000,00). O extrato da fatura do cartão de crédito, com vencimento em 02/05/2020, indica o pagamento de R$2.000,00 e o "saldo financiado" de R$1.031,53 (ID 64775059 - Pág. 1).
7. Outrossim, o autor exibiu um segundo comprovante de pagamento, no valor de R$1.031,53, realizado por meio do aplicativo do Pag Seguro em 01/04/2020 (ID 64775060 - Pág. 1), com código de barras idêntico ao da fatura do cartão de crédito (ID 64775088 - Pág. 13). Com efeito, configura-se que o autor realizou o pagamento da segunda parte da fatura e comunicou às rés a quitação do valor residual da fatura (protocolo 2020.106.662576.0000 – pagamento em análise não processado, ID 64775059 - Pág. 2 e ID 64775062).
8. Por outro lado, os extratos das faturas posteriores indicam que o autor deixou de quitar o valor integral das faturas, pagando somente o que considerou devido (ID 64775088 - Pág. 17/36), porquanto inexiste prova de que o valor indevidamente cobrado foi pago. O comprovante de negociação de dívida por meio do “Desenrola Brasil” não demonstra que o valor pago está vinculado à dívida do Itaucard (ID 64775065) e, não comprovado o pagamento indevido, deve ser afastada a dobra legal prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
9. Por conseguinte, deve ser reconhecida a quitação da dívida de R$1.031,53 em 01/04/2020, sendo indevidos os encargos legais sobre a dívida.
10. No tocante aos danos morais, o fato não extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e não gerou desdobramentos negativos significativos à parte autora, a justificar a reparação dos danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reconhecer a quitação integral da fatura vencida em 02/04/2020, sendo indevidos os encargos legais incidentes a partir desta data.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, V e X; CDC, art. 14, § 3o, II, e art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1639081, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 10/11/2022.